Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE DE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A respeito da compensação dos créditos, o Código Civil disciplina que poderá ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (arts. 368 e 369).
2. Uma vez que a verba honorária fixada em favor da Fazenda Pública, de natureza privada e alimentar, pertence "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal”, ou seja, aos Procuradores do Distrito Federal, nos moldes do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do EOAB, descabe a sua compensação com o crédito a ser recebido pelo agravado por meio de precatório/RPV, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, nos termos do art. 368 do CC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.